Tribunal: TJBA
Processo: 8004539-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004539-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE WILSON DIAS DA SILVA Advogado(s): CAROL ANE MUTTI PEDREIRA, MARTHA MUTTI DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PATRIMÔNIO DECLARADO EM IMÓVEIS FINANCIADOS E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS MODESTAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio declarado à Receita Federal e as movimentações bancárias indicariam capacidade financeira para o pagamento das custas processuais. O agravante sustenta que os bens declarados são imóveis financiados, sem liquidez imediata, e que as movimentações bancárias são modestas, requerendo a reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos — patrimônio declarado composto por imóveis financiados e movimentações bancárias de pequena monta — são suficientes para afastar a presunção legal de insuficiência de recursos alegada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver nos autos elementos concretos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 4. A existência de patrimônio declarado, quando composto por bens imóveis adquiridos mediante financiamento de longo prazo, constitui patrimônio de natureza ilíquida e não revela, por si só, disponibilidade imediata de recursos para custeio das despesas processuais. 5. As movimentações bancárias demonstradas nos extratos apresentados revelam valores modestos, consistentes em transações corriqueiras, compatíveis com a rotina financeira de trabalhador autônomo e insuficientes para evidenciar capacidade econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência. 6. Ausentes indícios de renda elevada, aplicações financeiras relevantes ou sinais exteriores de riqueza, os elementos utilizados na decisão agravada não se mostram suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A existência de patrimônio composto por imóveis financiados e movimentações bancárias de pequena monta não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência econômica". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §1º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004539-47.2026.8.05.0000, sendo Agravante José Wilson Dias da Silva e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator